Tribunal: TJPA
Processo: 0824824-03.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824824-03.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA, CONFIRMANDO DECISÃO LIMINAR, DETERMINANDO A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO VOLUNTÁRIO DA IMPETRANTE POR SER CONSIDERADO INTEMPESTIVO – RECONHECIDA A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0824824-03.2017.8.14.0301

SENTENCIANTE:
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA

SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO:
CONSTRUCOES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
, referente à Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
em que figuram como partes o
ESTADO DO PARÁ
e o
CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA - SCHAIN
, concedeu a ordem, nos termos do seguinte dispositivo (ID n. 6990556):

“Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial, confirmando a decisão de ID Num. 2736380, pelo que determino a anulação da decisão que julgou improcedente o recurso voluntário da impetrante, fundado na intempestividade, para que lhe seja assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5, nos termos da fundamentação.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Comunique-se o teor da presente decisão à Exma. Desa. Relatora do Agravo de Instrumento noticiado nos autos. (...)”

Do que se extrai dos autos, verifica-se tratar o processo de origem de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
contra ato da
PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS
da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, na qual expos que o Consórcio do qual faz parte tem como finalidade única a execução de obras de construção de cinco complexos hospitalares nos Municípios de Santarém, Altamira, Breves, Redenção e Tailândia e um centro oncológico pediátrico no Hospital Ofir Loyola em Belém, obras vinculadas ao certame licitatório publicado no Edital de Concorrência nº 01/2004 da Secretaria Executiva de Obras Públicas (SEOP) do Governo do Estado do Pará, todavia, em 09.12.2013, recebeu 03 (três) autuações lavradas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, as quais veicularam, originariamente, a cobrança no valor total de R$790.676,35, e que as autuações foram recebidas no endereço da impetrante, estabelecido na Rua 14 de abril, nº 1.397, São Brás, Belém/PA, as quais foram devidamente impugnadas.

Relata que na data de 17/11/2015, recebeu no endereço Rua 14 de abril, nº 1.397, São Brás, Belém/PA as intimações informando a respeito do julgamento desfavorável em relação aos AINF’s 012.013.510.012.599-0 e 012.013.510.012.598-2, mas, por não ter recebido a intimação referente ao AINF 012.013.510.012.428-5, a impetrante diligenciou até a SEFA-PA para verificar o andamento de referido processo, ocasião em que, para sua desagradável surpresa, verificou que havia sido proferida decisão desfavorável, com o encaminhamento de intimação em 03/11/2015 para o endereço Rua 14 de abril, nº 1.397, São Brás, Belém/PA Apesar de a intimação ter sido encaminhada ao mesmo endereço e 14 dias depois das intimações relativas aos AINF’s 012.013.510.012.598-2 e 012.013.510.012.599-0 o Aviso de Recebimento retornou com a informação “mudou-se” e, a partir daí a SEFA-PA, ao invés de proceder com nova diligência, simplesmente decidiu realizar a intimação editalícia, fato ilegal que culminou no decurso de prazo para interposição do Recurso Voluntário.

A impetrante afirmou ainda que de forma completamente ilegal e inconstitucional, a Autoridade Coatora negou à impetrante, ao deixar de analisar o mérito do Recurso Voluntário, o direito à ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, razão pela qual não houve outra alternativa senão a busca pelo judiciário para que seja revisada a decisão em comento e que a situação não só retira do agravado seus direitos assegurados constitucionalmente, mas o faz ser condenado por AIIM que possui valor atualizado no montante de quase dois milhões de reais, requerendo a concessão de liminar para obrigar a autoridade julgadora a analisar o mérito do recurso voluntário, anulando a decisão que julgou procedente o auto de infração pela intempestividade da peça recursal ou que seja suspenso o processo administrativo, obstando a Impetrada de incluir o débito em dívida ativa ou cobra-lo por meio de execução fiscal. No mérito, postula a confirmação da liminar, com o afastamento da decisão que julgou intempestiva o recurso e o seu julgamento de mérito.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada (ID n. 6990519), e, após regular tramitação, concedeu a ordem (ID n. 6990554), nos termos do dispositivo relatado alhures.

No ID n. 6990558, consta Certidão atestando que as partes não interpuseram recursos, pelo que os autos vieram remetidos a este E. Tribunal de Justiça para Reexame Necessário da Sentença.

Coube a relatoria da presente Remessa Necessária Cível por redistribuição em razão de prevenção, à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
, para que seja totalmente mantido o
decisum
, no sentido de conceder a segurança pleiteada na inicial, que determinou a anulação da decisão que julgou improcedente o recurso voluntário da impetrante, fundado na intempestividade, para que lhe seja assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5. (ID n. 7739178)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Como cediço, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo é aquele sobre o qual não há dúvida ou contestação admissível ou fundada. A comprovação do direito líquido e certo é requisito fundamental do Mandado de Segurança e, como tal, deve ser feito através de documento inequívoco, no ato da impetração do
writ
, não sendo aceita dilação probatória nesta via.

No presente caso, observa-se que o Mandado de Segurança, foi impetrado sob o argumento da falta de notificação da impetrante em relação à decisão desfavorável nos autos do Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5, pois, no julgamento do recurso voluntário interposto pela Impetrante, seu pleito foi considerado intempestivo, prejudicando assim seu direito de defesa, pois, a empresa/impetrante defende que, em que pese a intimação ter sido encaminhada ao mesmo endereço, 14 (catorze) dias depois das intimações relativas aos AIIM’s 012.013.510.012.598-2 e 012.013.510.012.599-0, o AR - Aviso de Recebimento, retornou com a informação “mudou-se” e, a partir daí a SEFA-PA, ao invés de proceder com nova diligência, realizou a intimação na modalidade editalícia, não realizando mais a intimação pessoal, fato este tido como ilegal, que culminou no decurso
in albis
de prazo para interposição do Recurso Voluntário, resultando na consequência jurídica da “inaptidão” da empresa Impetrante.

A partir deste fato, requereu a Impetrante em sede de liminar, que a autoridade julgadora analisasse o mérito do recurso voluntário, anulando a decisão que julgou procedente o auto de infração pela intempestividade da peça recursal.

O Juízo
a quo
, concedeu a medida liminar requerida (ID n. 6990519), exclusivamente no sentido de determinar que a autoridade coatora requerida oportunizasse o direito à ampla defesa e ao contraditório no Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5, desta feita, sem amparo os argumentos do Estado do Pará de que a liminar deferiu a suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Em ato contínuo, ao proferir a r. sentença reexaminada, a Douta Julgadora, confirmou a r. decisão que deferiu a liminar (ID n. 6990554), determinando a anulação da decisão que julgou improcedente o recurso voluntário da impetrante, fundado na intempestividade, para que lhe seja assegurado o exercício de contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5, nos termos da fundamentação.

Da análise do caso concreto, entende-se não merecer reparos a sentença reexaminada, pois é pacificada a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, de que a citação por edital, se não esgotadas as diligências necessárias para o chamamento processual, é nula.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
.

2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.

Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifo nosso)

Outrossim, o art. 14, inciso III, da Lei 6.182, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o procedimento administrativo Tributário do Estado do Pará, dispõe que a notificação do sujeito passivo por edital será realizada em caráter excepcional, isto é, quando frustradas as demais formas de notificação,
in verbis
:

“Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I. Pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou, ainda, através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais;

II. Mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III. Por edital publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo,
quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores
.”

Por fim, tal como ressaltou a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, consta na sentença reexaminada, que o impetrante, nos autos do
mandamus
, peticionou informando que o processo administrativo nº 012.013.510.012.428-5, objeto da presente ação, já foi devidamente julgado, restando provido o Recurso Voluntário interposto pela Impetrante, declarando-se improcedente o AINF. Em sendo assim, a 1ª Câmara de Permanente de Julgamento, exerceu o seu poder de autotutela (Enunciados nº. 346 e 473 da Súmula do STF), ao decidir pela ilegalidade da AINF.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA
e
CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja totalmente mantida incólume em todos os seus termos, no sentido de
conceder a segurança pleiteada na inicial
, que determinou a anulação da decisão que julgou improcedente o recurso voluntário da impetrante, fundado na intempestividade, para ratificar o exercício de contraditório e ampla defesa exercidos no Processo Administrativo Tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012.013.510.012.428-5, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022